Tribunal: TJPA
Processo: 0000263-68.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000263-68.2017.8.14.0067

APELANTE: KLAVISON MARTINS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0000263-68.2017.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Mocajuba (Vara Única)

APELANTE: KLAVISON MARTINS JUNIOR (Adv. Tony Heber Ribeiro Nunes - OAB/PA 17.571)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –

art. 157, §2º, inc. I, do CP.
1)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE. Não há como reconhecer a circunstância atenuante referente à confissão que não consta entre os fundamentos da sentença condenatória. Inteligência da Súmula 545/STJ
. Ademais, f
ixada a pena-base no mínimo legal, ainda que fosse reconhecida a atenuante, ela não poderia reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ.
2
)
MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL MAIS BRANDO – INVIABILIDADE. Mantido o regime semiaberto em consonância com o
quantum
da pena estabelecido.
4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KLAVISON MARTINS JUNIOR, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157, §2º, inc. I, do CP
, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a redução da pena, em virtude do reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, bem como a modificação para regime inicial mais brando.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em síntese, no dia 12/11/2016, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o celular da vítima Karilene Miranda Pantoja, empreendendo fuga em seguida.

Após, na mesma data, em via pública, o acusado teria subtraído o celular da vítima Edna Carvalho dos Santos, valendo-se do mesmo
modus operandi.

Após instrução processual, o apelante foi absolvido da prática delitiva em relação à vítima Edna Carvalho dos Santos, tendo sido condenado em relação à ofendida Karilene Miranda Pantoja, incurso nas sanções do art. 157, §2º, I, do CP.

Inicialmente cumpre asseverar que, em relação à primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa seguinte da dosimetria, o juízo
a quo
deixou de reconhecer a atenuante da confissão, o que se mantém, ressaltando-se que para incidência da aludida atenuante é indispensável que esta tenha sido utilizada como fundamento da sentença, o que não se verifica no caso em comento, não tendo sido fornecido elementos para formação da convicção do julgador que justificassem a atenuação da pena aplicada, conforme mencionado no édito condenatório. Nesse sentido, veja-se a súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 545 / STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
.

Demais disso, f
ixada a pena-base no mínimo legal, ainda que fosse reconhecida a referida atenuante, ela não poderia reduzir a reprimenda para aquém do mínimo cominado ao tipo penal, nos termos da Súmula 231/STJ.

Logo, não prospera o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão na hipótese.

Na terceira etapa da dosimetria, o juízo sentenciante aplicou a fração majorante em 1/3 (um terço), em virtude do delito ter sido praticado com uso de arma de fogo, restando
a sanção final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como em 13 (treze) dias-multa,
à razão de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, em virtude da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, c, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, conforme fundamentação supra.

Belém, 16/11/2023